Tribunal: TJMT
Processo: 1025883-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Reivindicatória de no 1002473-83.2020.8.11.0025, ajuizada por MARIA APARECIDA CRISTANTE MARTINES, deferiu o pedido de tutela de urgência e proibiu-lhe o uso e gozo de 800m2 do imóvel, que não é objeto de discussão, na origem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Para tanto, o agravante alega que o magistrado de base, ao deferir a liminar possessória e favor da agravada proibindo-o de utilizar 700m2 do imóvel objeto da lide, acabou por impedir que o agravante faça uso e gozo do restante da sua propriedade, de 1.500m2.
Assim, invocando o princípio constitucional da proteção à propriedade, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo visando a autorização de uso pleno dos 800m2 restantes do imóvel e que não é objeto de discussão, na origem, até o deslinde do feito.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Além do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela judicial pretendida pela parte, sendo aqueles registrados no art. 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano), importa destacar que a ação reivindicatória possui fundamento no direito de sequela, disciplinado pelo art. 1.228 do Código Civil, sendo aquela proposta pelo proprietário destituído da posse, em face de terceiro que a detém de forma injusta.
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, além de não se revelar, no estágio prematuro da lide, o direito alegado pela parte, por ser evidente a necessidade de larga margem de debate no curso da lide, não se verifica, igualmente, o perigo de dano grave ou irreparável, notadamente porque o magistrado singular proibiu não só o agravante, mas também a agravada, da prática de qualquer ato de inovação, alteração e modificação das características do imóvel, assim como a continuidade ou execução de qualquer obra no bem em disputa.
Assim, desde logo, é possível concluir que a pretensão do recorrente não desafia qualquer medida urgente, máxime pronunciamento jurisdicional liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.